Tribunal: TJBA
Processo: 8001443-08.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001443-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER, THIAGO DE PAULA CARVALHO

APELADO: ALAN FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA SEIXAS e outros (23)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e direito educacional. Recurso de apelação. Curso de medicina. Reajuste de mensalidades escolares. Ausência de planilha de custos completa e transparente. Limites à autonomia universitária. Devolução de valores pagos indevidamente. Aplicação da taxa Selic. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação de instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes das mensalidades de 2019 a 2025 e determinou sua redução e a restituição em dobro, buscando a reforma do julgado para acolhimento das preliminares, validação dos reajustes e, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos reajustes das mensalidades escolares aplicados nos anos de 2023 e 2024, à luz da Lei nº 9.870/1999 e da legislação consumerista; (ii) definir a forma de devolução dos valores pagos a maior, especialmente quanto à repetição em dobro.

III. Razões de decidir

3.A Lei nº 9.870/1999 condiciona a validade dos reajustes de mensalidades escolares à comprovação objetiva de aumento nos custos com pessoal e custeio, mediante planilha de custos detalhada e transparente, conforme regulamentado pelo Decreto nº 3.274/1999.

4.A instituição de ensino não apresentou documentação idônea apta a demonstrar a correlação entre os reajustes aplicados e a efetiva variação dos custos operacionais, pois a planilha exibida contém omissões e inconsistências que inviabilizam a aferição de sua legalidade.

5.Despesas de capital e investimentos, por si sós, não autorizam o repasse automático aos alunos, sendo necessário comprovar o impacto proporcional desses gastos sobre os custos correntes da atividade educacional.

6.A autonomia universitária, assegurada no art. 207 da CF/1988, não é absoluta e deve ser exercida em consonância com a legislação infraconstitucional e os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7.A ausência de planilha de custos clara e completa configura violação ao dever de informação e prática abusiva, autorizando o controle judicial do conteúdo contratual e a revisão dos percentuais de reajuste.

8.A diferenciação de valores entre alunos do mesmo curso, sem comprovação de variação específica de custos, viola o princípio da isonomia e não encontra amparo na legislação educacional.

9.A legitimidade ativa dos alunos subsiste mesmo quando não figuram como responsáveis financeiros formais, pois são diretamente afetados pelas cobranças impugnadas.

10.O interesse de agir é presumido em relações de trato sucessivo, não sendo afastado pela ausência de pagamento direto de todas as parcelas objeto de revisão.

11.A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível quando demonstrada má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme jurisprudência firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, deve-se aplicar a devolução simples para valores pagos até 30 de março de 2021, salvo prova de conduta dolosa.

12.A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios, conforme orientação firmada no REsp 1.795.982/SP.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que os valores indevidamente pagos até 30 de março de 2021 sejam devolvidos de maneira simples; determinando-se, de ofício, a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8001443-08.2025.8.05.0146
, em que é apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e apelados
ALAN FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA SEIXAS
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.